Tribunal: TJBA
Processo: 8181654-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181654-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAJUB COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS EIRELI - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES

APELADO: BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO MAHAUT DUARTE PEREIRA, TABATA CATOJO CARLOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PANDEMIA DE COVID-19. DEVER DE RENEGOCIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em contrato de franquia para cobrança de mercadorias,
royalties
e taxa de propaganda. A sentença rejeitou a tese de inexigibilidade do débito, afastando a alegação de prejudicialidade externa com outra ação e confirmando a higidez do título executivo.

II. Questões em discussão

2. a) A exigibilidade do título executivo extrajudicial, considerando o dever de renegociar o contrato em virtude do impacto econômico da pandemia de Covid-19 e o comportamento contraditório da franqueadora; b) A manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido aos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em contrarrazões, não merece acolhimento. O benefício foi deferido em primeira instância e mantido na sentença, não tendo a parte interessada interposto o recurso cabível para sua reforma. Ademais, não foram apresentados fatos novos que demonstrem a alteração da condição de hipossuficiência dos apelantes.

4. O dever de renegociar, fundamentado na boa-fé objetiva e na função social do contrato, não implica a inexigibilidade automática de débitos preexistentes. A análise judicial se restringe a verificar se houve comportamento cooperativo e propostas razoáveis, considerando o contexto fático. A simples alegação de que as propostas eram inadequadas, sem a demonstração de abuso de direito ou violação manifesta à boa-fé, não desconstitui a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

5. A tese de comportamento contraditório da franqueadora, relacionada à suposta frustração da renegociação, não se sustenta. A existência de negociações prévias, por si só, não inibe o direito do credor de buscar a satisfação do seu crédito pela via executiva, especialmente quando as tratativas não evoluem para um acordo formal e o inadimplemento persiste.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O dever de renegociar contratos empresariais, ainda que intensificado por eventos extraordinários como a pandemia de Covid-19, não acarreta a inexigibilidade automática do título executivo, cabendo ao devedor demonstrar, de forma concreta, a violação à boa-fé objetiva por parte do credor durante as tratativas. 2. A existência de negociações prévias para a composição de débito não configura comportamento contraditório apto a obstar a propositura de ação de execução, caso as tratativas se mostrem infrutíferas."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 98, § 5º, 313, V, 421, 422, 798, I, 'a' e 917, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.
8181654-23.2024.8.05.0001
, figurando como Apelante
s

MAJUB COM
É
RCIO VAREJISTA DE ROUPAS EIRELI - EPP e outros (2)

e como
parte

Apelada
B
ROCKTON IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE VESTU
Á
RIO E FAC
ÇÕES
LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA